Tribunal: STF
Processo: HC 169997
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
ESTELIONATO – TIPICIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sexta Vara da Comarca de Souza/PB, no processo nº 0003101-54.2013.815.0371, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, ante a prática do crime previsto no artigo 171, cabeça (estelionato), do Código Penal. 
    A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba desproveu apelação interposta pela defesa. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. Recurso especial teve a sequência indeferida. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.463.507. O título condenatório transitou em julgado.
    O impetrante afirma não comprovado o dolo, mencionando a quitação integral da dívida. Diz que o paciente se encontrava com problemas financeiros. Sublinha atípico o não adimplemento de promessa de pagamento mediante cheque pré-datado. Articula com o princípio da intervenção mínima.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão de execução da pena. No mérito, busca a extinção do processo-crime.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão maior constitui providência excepcional. É indispensável nulidade manifesta. 
    Conforme se depreende da sentença, a vítima participou de consórcio realizado por empresa, de propriedade do paciente, sendo contemplada com motocicleta avaliada em R$ 7.140,00. Passados 2 meses, no lugar do bem, recebeu cheque pré-datado de R$ 6.700,00. Quando apresentado, a agência bancária, ao negar o pagamento, apontou a existência de contraordem, efetuada pelo paciente – correntista –, que noticiara a subtração da cártula. Tem-se revelada fraude, a induzir a vítima a erro, visando a obtenção de vantagem ilícita. A restituição da quantia, ocorrida no curso do processo-crime, mostra-se neutra à tipificação da conduta, devendo ser considerada na fixação da pena.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator